Tribunal: TJES
Processo: 5000358-86.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-86.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HELDER LUIZ CALVI BATISTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, declarou inexigível a dívida e arbitrou compensação por danos morais, em razão de protesto e inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2. A concessionária apelante sustenta a legitimidade da cobrança, ao argumento de que o débito, embora referente a uma unidade consumidora diversa daquela onde o autor reside, também seria de sua responsabilidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da concessionária de energia pela negativação e protesto de débito cuja titularidade é negada pelo consumidor, bem como a configuração de dano moral
in re ipsa
, especialmente quando a empresa não se desincumbe do ônus de comprovar a relação jurídica que deu origem à cobrança (art. 373, II, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, compete à concessionária de serviço público o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e a efetiva existência de vínculo contratual com o consumidor em relação à unidade que originou o débito. A simples apresentação de telas de sistema interno, por serem documentos produzidos unilateralmente, é insuficiente para tal comprovação.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes e o protesto de dívida referente a unidade consumidora cuja titularidade não foi comprovadamente atribuída ao consumidor caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito e o dever de reparar os danos causados.

6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo ao consumidor para a configuração do dever de indenizar.

7. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto – compensatória e pedagógica – e alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. Compete à concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar o vínculo contratual do consumidor com a unidade que gerou o débito impugnado, não sendo suficientes, para tal fim, provas produzidas unilateralmente, como telas de seu sistema interno. 2. A negativação e o protesto de dívida cuja relação jurídica não foi devidamente comprovada pela fornecedora de serviços configura ato ilícito e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando a declaração de inexistência do débito e a compensação por danos morais, que, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o dano moral
in re ipsa
por negativação indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14034134) interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença (id. 14034132) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
HELDER LUIZ CALVI BATISTA
, declarando a inexistência do débito em questão e condenando a ora Apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: a) A legitimidade da negativação e do protesto, argumentando que o débito cobrado é oriundo da unidade consumidora nº 1336209, a qual seria de responsabilidade do Apelado e estaria inadimplente; b) A ocorrência de
error in judicando
, pois a sentença não teria diferenciado a instalação nº 1336209 (com débitos em aberto) da instalação nº 1650123 (cujos débitos foram pagos); c) A inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado, por ter agido em exercício regular de direito; d) Subsidiariamente, o excesso do valor fixado a título de danos morais, pugnando por sua redução.

O Apelado apresentou Contrarrazões (id. 14034138), pleiteando o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000358-86.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HELDER LUIZ CALVI BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14034134) interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença (id. 14034132) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
HELDER LUIZ CALVI BATISTA
, declarando a inexistência do débito em questão e condenando a ora Apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a negativação e o protesto do nome do Apelado foram legítimos, o que demanda analisar se a Apelante comprovou a responsabilidade daquele sobre os débitos que deram origem à cobrança.

Desde já, adianto que a r. Sentença não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado logrou êxito em construir um conjunto probatório robusto e coerente em favor de sua tese. Demonstrou, por meio de faturas e comprovantes, que os débitos referentes à unidade consumidora nº 1650123, localizada em Vargem Alta-ES, foram devidamente quitados. A titularidade dessa instalação, no período dos fatos (maio e junho de 2020), é incontroversa, tendo sido confirmada por uma declaração emitida pela própria Apelante (id. 14034125 e id. 14034127), que atesta a responsabilidade do Apelado sobre a referida unidade entre 08/08/2019 e 16/07/2020.

A Apelante, por sua vez, para se eximir da responsabilidade, alega que a dívida protestada (R$ 262,42 e R$ 268,00) tem origem em uma unidade consumidora diversa, de nº 1336209, localizada no município de Piúma-ES, e que esta também seria de responsabilidade do Apelado.

Ocorre que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à Apelante, como ré, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, isso se traduziria na comprovação inequívoca do vínculo contratual entre o Apelado e a instalação nº 1336209.

Contudo, a Apelante limitou-se a juntar telas de seu sistema interno, as quais, por serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para, isoladamente, comprovarem a existência da relação jurídica negada pelo consumidor. Era dever da concessionária trazer aos autos o contrato de adesão, a solicitação de ligação ou qualquer outro documento hábil que vinculasse o Apelado àquela unidade consumidora em Piúma, ônus do qual não se desincumbiu.

Corrobora a tese do Apelado o fato de que os documentos que indicam sua residência, como os contratos de aluguel (id. 14034122 e id. 14034124) e a declaração firmada pela locadora de seu imóvel atual (id. 14034126), apontam sua moradia na comarca de Vargem Alta, e não em Piúma, local da instalação que gerou o débito.

Nesse cenário, a conduta da Apelante de protestar e negativar o nome do Apelado por uma dívida cuja responsabilidade não foi comprovada nos autos caracteriza evidente falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, sendo desnecessária a comprovação do abalo sofrido.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo de primeiro grau se revela adequada e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos. Tal valor cumpre a função de compensar o Apelado pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, de impor à Apelante uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, não havendo a Apelante trazido aos autos qualquer fundamento ou prova capaz de infirmar a bem lançada sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)